Tribunal: STF
Processo: ARE 1596848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL, NA FORMA MAJORADA, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO /1 QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO APENADO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZOA QUO, QUANDO DA APURAÇÃO DAS CUSTAS FINAIS (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001311-59.2016.8.24.0054, REI. DES. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, J. EM 13/12/2018). PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA, COM BASE NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. UMA VEZ ATENDIDA A PROVIDÊNCIA POSTULADA EM GRAU RECURSAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA, DEIXA-SE DE CONHECER DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA, POR EVIDENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, ANTE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA, ADEMAIS, NÃO SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. PREFACIAL REJEITADA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente